Tribunal: TJES
Processo: 5000563-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000563-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ DA SILVA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
RECURSO INOMINADO Nº 5000563-67.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
LUIZ DA SILVA

RECORRIDO:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DPVAT. ACIDENTE VEICULAR. LESÃO PARCIAL DE MEMBROS SUPERIORES E MEMBRO INFERIOR. LAUDO DO DML. CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DE CADA MEMBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
LUIZ DA SILVA
em face da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

Em síntese, a parte autora narra que em decorrência do acidente sofreu graves lesões em seu membro superior direito e nos membros inferior e superior esquerdo, ocasionando a debilidade permanente total dos membros lesados, alegando que conforme laudos médicos. Informa que postulou junto à ré Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e recebeu o pagamento administrativo do seguro, recebendo o total de R$ 8.947,80 (oito mil e novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), após requisições administrativas.

Relata que, considerando a debilidade permanente total dos membros superior direito e inferior e superior esquerdo, o valor devido a título de seguro DPVAT é R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) que, abatido do valor recebido administrativamente, resultaria em uma diferença devida e não paga de R$4.552,20 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, CONDENO a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao autor LUIZ DA SILVA, a importância de R$3.539,70 (três mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta centavos), referente ao complemento do seguro DPVAT, devidamente atualizada com correção monetária pelo INPC do evento danoso (08/02/2018) até a citação e, a partir de então, com juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES, Classe: Apelação, 020170001802, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018).

Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6957274, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a existência de erro material na sentença, uma vez que os membros do lado esquerdo foram avaliados conjuntamente, o que resultou em um valor menor do que realmente é devido.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recurso interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma do julgado.

A sentença merece modificação quanto ao cálculo do valor devido, uma vez que a sentença procedeu com o cálculo do seguro de forma diversa da que determina a Lei 6.194/74.

À vista disso, tratando de debilidade permanente residual da função motora do membro superior direito na ordem de 25%, membro inferior esquerdo na ordem de 75% e membro superior esquerdo na ordem 75%, fazendo referência à perda funcional residual de três membros, devendo o cálculo ser realizado a partir do enquadramento da perda funcional em um dos segmentos da tabela e, em seguida, procedendo-se à redução proporcional da indenização.

Neste sentido é a jurisprudência do nosso Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. MÚLTIPLAS LESÕES. CUMULAÇÃO DAS LESÕES DISTINTAS NO MESMO MEMBRO. PRECEDENTES DO E. TJES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de cobrança de seguro DPVAT. 2. Acidente e lesões devidamente comprovadas e não questionadas. 3. Discussão acerca da possibilidade de se cumular múltiplas lesões no cálculo da respectiva indenização securitária. 4. Nos termos de julgados do e. TJES, havendo “lesões múltiplas com percentuais diversos, o valor da indenização referente ao seguro obrigatório corresponderá a soma de cada um deles. Isto porque, a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre seguro obrigatório, não veda a indenização de mais de uma sequela no mesmo segmento do corpo. Ao contrário, prevê expressamente a distinção de cada lesão, aplicando percentuais de perda específicos para cada tipo de debilidade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001019-82.2018.8.08.0011).
5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento
00019242-11.2018.8.08.0035
; Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data da Publicação 19/11/2024).

Assim, dando aplicabilidade ao comando legal, verifico que deveria ter sido feito o cálculo de cada membro individualmente, assim:

MEMBRO

PERCENTUAL DA PERDA

REDUÇÃO PROPORCIONAL

RESULTADO

MEMBRO SUPERIOR DIREITO

70

25%

R$2.362,50

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO

70

75%

R$7.087,50

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO

70

75%

R$7.087,50

O somatório dos valores indenizatórios de cada membro resulta em R$16.537,70 (dezesseis mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta centavos), o que atrai a limitação do teto do seguro DPVAT, R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Assim, subtraindo o valor já pago pela seguradora, R$8.947,80 de R$13.500,00, tem-se a diferença de R$4.552,20 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais) que resta ser paga pela seguradora.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar a recorrente a pagar o autor o valor de R$4.552,20 (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais) devendo tal valor sofrer atualização monetária desde o evento danoso (Súmula 580 STJ) e incidência de juros a partir da citação (Súmula 426 STJ).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)